Tribunal: STF
Processo: Rcl 61443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Affonso Lima Vianna Júnior, contra decisão proferida pela 81ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no processo nº 0011392-11.2015.5.01.0081, que teria inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que, após o trânsito em julgado de sentença de mérito em reclamação trabalhista, proposta pela ora beneficiária Laura Tomoko Nishimura, em face da empresa Projemar S.A., foi determinada a inclusão no polo passivo da empresa M&D Monitoração e Diagnose Ltda., da qual o ora reclamante foi sócio.
 
 3.	Informa que, posteriormente, a parte ora beneficiária protocolou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa M&D, para inclusão dos sócios no polo passivo da lide. Noticia que, em sede de contestação, requereu, preliminarmente, a suspensão do processo de origem, considerado o decidido por esta Suprema Corte no RE nº 1.387.795-RG/MG.  Informa sobre o indeferimento do seu pedido de suspensão.
 
 4.	Sustenta que, nos termos do paradigma apontado como violado, este Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas em que houvesse discussão sobre inclusão de empresas de grupo econômico em execução trabalhista. Alega usurpação da competência do STF.
 
 5.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pede a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para confirmar a liminar e determinar a suspensão do processo nº 0011395-11.2015.5.01.0081, até o julgamento do mérito no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
 
 12.	Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. 
(...) Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
 13.	In casu, a 81ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas Projemar S.A. Estudos e Projetos de Engenharia, Projemar Engenharia e Participações S.A. e M&D Monitoração e Diagnose Ltda., e determinou a inclusão das citadas empresas no polo passivo da lide trabalhista de origem (e-doc. 14).
 
 14.	Em 30/05/2023, a ora beneficiária, após infrutíferas tentativas de se localizar bens passíveis de constrição, diante da determinação do pagamento dos valores devidos, requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (e-doc. 10, p. 91-93).
 
 15.	O ora reclamante apresentou contestação ao pedido de IDPJ, pleiteando, preliminarmente, a suspensão da execução, considerada a decisão deste Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 1.232 (e-doc. 10, p. 118-121).
 
 16.	O juízo reclamado não atendeu à solicitação de suspensão do processo e deferiu o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impondo-se transcrever os seguintes trechos da decisão (e-doc. 13):
 
“(...). Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no art. 855-A da CLT c/c arts 133 a 137 do CPC, e determino a inclusão dos sócios HELIO RICARDO TELES DE AZEVEDO, AFFONSO LIMA VIANNA JÚNIOR e SANDERSON PEREIRA SIMÕES DE SOUZA, no polo passivo da demanda.
Intimem-se as partes, sendo os sócios citado pelo diário (Affonso) e por mandado (os demais sócios) para pagarem ou garantirem o valor total da execução, no prazo de 5 dias,  ficando autorizado,  no caso de não pagamento, o prosseguimento da execução em face dos mesmos, com atos de constrição sobre seus bens, como solicitação de bloqueio on line em seus ativos financeiros, através do Sisbajud. (...)”
 
 17.	O exame do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, eis que os documentos apresentados indicam que as empresas Projemar Engenharia e Participações S.A. e M&D Monitoração e Diagnose Ltda., (i) não integraram a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso (conforme sentença avistada no e-doc. 8, p. 107), mas (ii) passaram a figurar como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada.
 
 18.	Na espécie, verifica-se que a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a expressa omissão do juízo reclamado em relação ao pedido de suspensão do feito, realizado por (ex) sócio de empresa que não integrou o processo de conhecimento.
 
 19.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo nº 0011392-11.2015.5.01.0081, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator